Tribunal: TJMT
Processo: 1029700-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029700-34.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Extinção da Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.479.882/0001-48 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE RAMALHETE FERNANDES - CPF: 070.374.077-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
REQUERIMENTO NÃO ANALISADO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA -
DECISUM
DESCONSTITUÍDO - RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 08/07/2019, com sentença extinguindo o processo por prescrição ante a não efetivação da citação. Apelação da exequente pleiteando reforma para afastar a prescrição e determinar prosseguimento com citação por edital.

II. Questão em discussão:

1. Aplicabilidade da prescrição quinquenal quando não efetivada a citação do executado;

2. Incidência da Súmula 106/STJ quando a demora na citação decorre de dificuldades na localização do devedor.

III. Razões de decidir:

·

Aplicação do art. 206, §5o, I, do Código Civil (prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívida líquida).

·

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula 106/STJ).

·

Precedente: TJDFT, Acórdão 1338176, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 05/05/2021.

·

Exequente demonstrou diligência processual, peticionando tempestivamente e pagando custas para localização do devedor, não havendo inércia que justifique a prescrição.

IV. Dispositivo e tese: Provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar prosseguimento da execução.

Tese: "A demora na citação decorrente de dificuldades na localização do devedor, sem inércia do credor, não enseja prescrição, aplicando-se a Súmula 106/STJ".

Dispositivos relevantes citados: Art. 206, §5o, I, CC; Art. 240, §§1o e 2o, CPC; Art. 487, II, CPC; Art. 85, §2o e §11, CPC; Art. 925, CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 106/STJ; TJDFT, Acórdão 1338176, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 05/05/2021; TJ-RS, AI 00609356420218217000, Rel. Des. Cláudia Maria Hardt, 12a Câmara Cível, j. 07/07/2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORAÇÕES SPE LTDA
., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada contra
CARLOS HENRIQUE RAMALHETE FERNANDES
,
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão

do título executivo (Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas no valor de R$ 15.139,43), julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, c/c art. 925, do CPC
.

A empresa apelante alega que procedeu às diligências necessárias no feito para o seu regular andamento. Entende que a ausência de citação não pode ensejar prescrição quando a demora decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Assevera aplicável a Súmula 106 do STJ ao caso. Defende que sempre que instada, cumpriu tempestivamente com seus encargos processuais. Aduz ônus do devedor manter seus dados atualizados perante o sistema bancário.

Requer a reforma integral da sentença para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O exequente, ora apelante, ajuizou a execução em 08/07/2019, com despacho ordenando a citação em 12/09/2019, sendo que o vencimento da última prestação ocorreu em 08/05/2018, conforme documentos dos autos. Aplicável ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular

Ora, a análise da prescrição deve considerar não apenas o decurso temporal, mas principalmente a conduta processual da exequente e as circunstâncias que impediram a efetivação da citação. Com efeito, conforme consolidado entendimento do c. STJ em sede de recursos repetitivos, a demora na citação somente enseja prescrição quando decorrer de desídia do autor, não se aplicando tal consequência quando os entraves são atribuíveis ao mecanismo judiciário
(STJ AgRg no REsp 1345619/MT).

Ressai dos autos que a apelante demonstrou diligência na busca pela localização do executado, tendo peticionado tempestivamente sempre que instada pelo juízo, inclusive comprovando o pagamento de custas para realização de pesquisas de endereço (Num. 301743370), petição que sequer foi apreciada pelo juízo de primeira instância. Tal circunstância evidencia que não houve inércia da parte credora, mas sim dificuldades operacionais na localização do devedor.

A orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no entendimento de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor (STJ AgRg no REsp no 1.149.914/MT).

Ao caso em tela, aplicável o entendimento jurisprudencial consolidado de que a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação (art. 240, §1o, CPC), desde que o autor promova a citação no prazo e na forma da lei processual.

A exequente, ora apelante, cumpriu com seu ônus processual, não podendo ser penalizada pela demora decorrente de fatores alheios à sua vontade. É de se reconhecer a aplicabilidade da Súmula 106/STJ, uma vez que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional, a exequente adotou as providências necessárias para viabilizar a citação e atraso decorreu de dificuldades na localização do devedor e não de inércia da credora.

A jurisprudência pátria já reconheceu que proposta a ação dentro do prazo prescricional, e considerando que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça diante da não localização da parte ré, e que o autor agiu diligentemente, atendendo a todas as determinações judiciais para impulsionar o processo, não há que se falar em prescrição do direito da pretensão de cobrança

(TJDFT Acórdão 1338176).

A apelante não se conforma com a aplicação do art. 240, § 2o, do CPC. O dispositivo deve ser interpretado em consonância com a realidade processual e com os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional. Não se pode exigir do credor que promova citação em endereço desconhecido ou desatualizado, sendo ônus do devedor manter seus dados atualizados perante seus credores, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Afasto a prescrição. Determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguim
ento da execução.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025